Tribunal: STF
Processo: Rcl 51624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andreia Bambini, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1053821-81.2021.4.01.3400, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. A reclamante narra se tratar, na origem, de ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. 



    3. Aponta ter o Juízo reclamado julgado improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar o sobrestamento do processo nº 1053821-81.2021.4.01.3400.



    5. Deferi a medida liminar para suspender o andamento do processo de origem.



    6. A parte beneficiária do ato reclamado, Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou contestação, pela qual requer a improcedência do pedido (edoc. 15).



    7. Informações não prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 19).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    3. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    4. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal – CEF, em que a parte autora pretende seja corrigido o saldo da sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelo IPCA, INPC, ou, sucessivamente, por qualquer outro índice a ser arbitrado por este Juízo, em substituição à TR, índice legalmente previsto para a correção.



    Defende(m) o(s) autor(es), pois, que a utilização da TR, cujo índice encontra-se próximo a zero, para corrigir os saldos das contas vinculadas do FGTS acaba por violar o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.036/90.



    Requer(em) a substituição da TR pelo INPC ou, ainda, pelo IPCA, para fins de correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS, bem como o pagamento das diferenças devidas, desde o ano de 1999.



    [...]



    Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual.



    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora.



    [...]



    Dessa forma, como se trata de causa que dispensa a fase instrutória e, cujo pedido contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, aplico a regra prevista no art. 332, inc. II, do NCPC.



    Inicialmente destaco que a CEF é parte legítima exclusiva para compor o polo passivo da relação jurídico-processual nas ações em que se discutem questões atinentes ao FGTS.



    No mais, não cabe tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado ao Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Confira-se:



    [...]



    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995).



    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatórios.



    Assim, está evidente que não assiste razão ao(s) autor(es).



    III. Dispositivo:



    Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”



    5. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Não há, no paradigma invocado, qualquer exceção à ordem de suspensão dos feitos que versem sobre a temática. Por esse motivo, a autoridade reclamada, ainda que sob a alegação de gestão processual, ao julgar improcedente o pedido, atribuindo à Turma Recursal a análise quanto à suspensão do processo, sem observar a determinação de sobrestamento pelo STF, afronta a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF. Cito, inter plures: Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.532/PA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl 47.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2021)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 38.873/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    6. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1053821-81.2021.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 26º Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora